Tribunal: STF
Processo: HC 256140
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 910.467.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente e no excesso de prazo.



    Aduz que “não há motivações para segregação cautelar do paciente, havendo ainda excesso de prazo em referida prisão efetuada”. Argumenta que “a prisão fora fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime”. Ainda, alega que “a demora injustificada no julgamento de processos, especialmente quando o réu se encontra preso preventivamente, configura constrangimento ilegal, passível de correção via habeas corpus”, ressaltando que “a prisão cautelar do réu já perdura por mais de 1.407 dias, situação está que por si só afronta gravemente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer-se: 



    Diante da urgência da situação e da gravidade do constrangimento ilegal que o paciente sofre, requer a concessão de medida liminar para determinar a soltura imediata do paciente, com a expedição de alvará de soltura, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do presente Habeas Corpus.



    Que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, com a consequente soltura do paciente Ilzemar de Sena Ferreira, para que possa aguardar em liberdade o julgamento final do processo; 



    A concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja solto imediatamente; 



    A intimação da autoridade coatora para prestar informações sobre o caso; 



    A intimação do Ministério Público Federal para opinar no presente processo; 



    A intimação do Procurador-Geral da República para opinar no presente processo.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)  



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)  



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:  



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.  



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Noutro giro, quanto ao alegado excesso de prazo da constrição cautelar, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016)



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente